Tribunal: STF
Processo: AC 2468
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA AO APELO EXTREMO – EXCEPCIONALIDADE – ACÓRDÃO QUE NÃO PARECE DISSENTIR, NO EXAME DA MATÉRIA, DA JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – PRECEDENTES – SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A OUTORGA EXCEPCIONAL DE PROVIMENTO CAUTELAR – QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA NO SENTIDO DE NEGAR-SE SEGUIMENTO À “AÇÃO CAUTELAR INOMINADA”, PREJUDICADO O PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR.



     - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ordinariamente, tem recusado concessão de medida cautelar pertinente a recurso extraordinário que sofreu, na origem, juízo negativo de admissibilidade. Precedentes.



    - Cabe, no entanto, excepcionalmente, a suspensão cautelar de eficácia do acórdão objeto do recurso extraordinário não admitido, se o agravo de instrumento insurgir-se contra decisão que se revele incompatível com a jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal. Hipótese não  verificada na espécie.



    - A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.